Tribunal: TJDFT
Processo: 0001304-67.2011.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001304-67.2011.8.07.0005 APELANTE: LUIZ RENATO TAVARES DA SILVA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Ação de cobrança de expurgos inflacionários originários de planos econômicos. Processo sobrestado até julgamento com repercussão geral do Tema no 285/STF. Determinada a intimação do apelante-autor para manifestar-se, em cinco dias, sobre a proposta de acordo apresentada pelo Banco-réu, a sua resposta foi negativa (id. 68974429). Isso posto, tornem os autos ao sobrestamento. Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora